Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PESSOA JURÍDICA. OBJETO SOCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTÉTICA. ATIVIDADES. REGULAÇÃO ESPECÍFICA. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. USO. REGULAÇÃO NORMATIVA. FRANQUIA LEGAL (RESOLUÇÃO No 56/2009 DA ANVISA). PODER DE POLÍCIA REGULAMENTAR. PRODUTO E SERVIÇO QUE ENVOLVE RISCO À SAÚDE PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NECESSÁRIOS. PONDERAÇÃO ENTRE A LIVRE INICIATIVA E O DIREITO À SAÚDE. EQUILÍBRIO. ATO ADMINISTRATIVO FISCALIZATÓRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AFERIÇÃO. ESTRITA OBSERVÂNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃO JUDICIAL DISTINTO. AÇÃO COLETIVA. ALCANCE LIMITADO. EFEITO VINCULATIVO. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO DO DECIDIDO À ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1075 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DESTINADA ÀS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. EXISTÊNCIA DE LIAME DA IMPETRANTE AO AUTOR DA DEMANDA COLETIVA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA E OPOSIÇÃO AO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL LIMITADA. DIREITO INVOCADO. CERTEZA E LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO PÓSTERO E INCERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado.
2. Consubstancia pressuposto elementar do manejo da ação de segurança o lastreamento do direito invocado em prova documental pré-constituída, pois destinada à tutela de direito líquido e certo maculado por ato de autoridade cuja aferição independe de dilação probatória, emergindo como corolário dessa premissa que, inferido que a causa de pedir fora lastreada na subsistência de comprovação material da ilegalidade imprecada cuja correção é almejada, a impetração encerra instrumento adequado para perseguição da prestação postulada, descerrando a inexistência de carência de ação decorrente da inadequação da via manejada.
3. Consoante o figurino legal, o ato regulatório emanado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA que dispõe sobre o uso de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, vedando aqueles que operam com a tecnologia de emissão de radiação ultravioleta (UV) - RDC no 56/2009 -, ostenta presunção de que fora formulado e editado em estrita consonância com o poder regulamentar outorgado pelo Poder Legiferante ao órgão, sobejando inarredável a testificação de que aludida resolução encontra-se escudada na presunção de legitimidade de que se revestem os atos administrativos, a qual não pode ser infirmada em ambiente de mandado de segurança de molde a ser reconhecida a subsistência de direito líquido e certo à margem do regulado.
4. O normativo emanado da Anvisa retratado na RDC 56/2009, editado com lastro no poder regulatório confiado legalmente ao órgão, está lastreado em estudos técnicos substanciais e levados a efeito antes de sua edição, e, estando devidamente lastreado técnica e legalmente, vocacionando-se a dispor e restringir o uso de equipamento que encerra risco à saúde pública, deve sobejar soberano defronte alegação formulada em ambiente mandamental destinada à elisão de sua aplicação, porquanto não encerra o instrumento adequado para controle de legalidade de norma em tese nem apropriado para desqualificar o substrato técnico que guarnece o ato, que, assim, deve ser prestigiado mediante ponderação entre a livre iniciativa e a saúde dos cidadãos e potenciais usuários do acessório cuja utilização é vedada.
5. Sobrelevando que decisão promanada de Juízo federal paulista em ação coletiva acerca da temática que integra o objeto da impetração tem alcance subjetivo e objetivo limitado, porquanto consignara expressamente a limitação dos efeitos do decidido à área de abrangência do sindicato que manejara a postulação, o decidido não tem o condão de irradiar efeitos no âmbito distrital e expandir alcance prospectivo a todo o território nacional, mormente quando a impetrante não é associada à entidade sindical que promovera a demanda nem atua na correlata base territorial, não sendo, pois, alcançada pelo decidido ante seu alcance limitado, e, não se tratando de ação civil pública, o efeito do decisório é limitado à área sujeita à atuação jurisdicional do respectivo juízo (STF, Tema de Repercussão Geral 1.075).
6. Não guarnecendo a impetrante os autos com a documentação preparatória suficiente à qualificação do direito que invoca como dotado de certeza e liquidez, a pretensão invocada pela via do mandamus deve ser integralmente rejeitada, pois a tutela específica mandamental exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova a respeito da violação à esfera jurídica daquele que o impetra, mediante a indicação da prática de ato com ilegalidade ou abuso de poder (Lei no 12016/09, art. 1o), à medida em que, cuidando-se de alegação direcionada à infirmação da presunção de veracidade e legitimidade de ato administrativo, demanda prova pré-constituída a lastrear o alegado como causa de pedir.
7. Recurso conhecido e não provido. Unânime.